Tribunal: TJES
Processo: 0007032-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007032-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007032-24.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante formula questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevantes para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com argumento em outros fundamento, que não os trazidos pela Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa por nulidade da perícia, bem como pelo preenchimento dos requisitos necessários à percepção do benefício acidentário pleiteado, o v. acórdão consignou expressamente:

“(...)

No caso vertente, a prova pericial realizada às fls. 298/303 é clara no sentido de que inexiste incapacidade laboral no caso vertente.

A Perita do Juízo, após responder aos quesitos formulados, manifestou-se na conclusão do laudo pericial nos seguintes termos (fls. 184):

“(...)

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, prontuários clínicos do reclamante em poder da reclamada, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que a reclamante não apresenta incapacidade labora e não evidenciado nexo de causalidade.

(...)”

A despeito da conclusão da perícia, a Apelante afirma, em suas razões recursais, que o laudo pericial não seria idôneo para lastrear a sentença, eis que produzido por profissional sem especialidade em psiquiatria, além de supostamente contrariar as provas produzidas na seara trabalhista.

De início, sobreleva ressaltar que o fato da perícia ser contrária aos interesses da Apelante não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes em momento oportuno, notadamente antes da elaboração do laudo pericial.

Deve-se considerar, ainda, que a Apelante não indicou assistente técnico, ainda que devidamente intimada do teor do laudo pericial, a fim de que juntasse o respectivo parecer contendo os fundamentos técnicos que seriam capazes de impugnar o laudo pericial apresentado pela
expert
, conforme autorizado pelo art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, os fatos suscitados como fundamento para a incapacidade da Apelante, e reconhecidos pelas provas produzidas na seara trabalhista, ocorreram há mais de 10 (dez) anos e, conforme a própria perícia realizada naquele momento, era suscetível a modificações.

Corrobora o exposto o teor da própria sentença proferida na Justiça do Trabalho, que, ao apontar as conclusões do laudo pericial produzido na oportunidade, consignou que “(...)
o perito informa que a autora estava
no momento da perícia
totalmente incapacitada,
porém, a sua doença é reversível
(...)”. (g.n.) (fls. 235)

Deste modo, e sobretudo ao se considerar o decurso de mais de dez anos entre os fatos debatidos nos presentes autos, não vislumbro a alegada incompatibilidade do laudo pericial com as demais provas nos autos, de modo que, inexistindo razões aptas a infirmar o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo, é de rigor seja acolhida a conclusão a que chegou o
expert
.

Nesta senda, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexiste (nos autos) qualquer outra (prova) que infirme tal conclusão.

Portanto, à luz do laudo pericial e na falta de prova que possa legitimamente o infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

(...)” (grifos no original)

No caso em apreço, verifica-se que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando, apenas e tão somente, prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024209003771, Relator : DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.